Tribunal: STF
Processo: ARE 1548073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDULTO. DECRETO 
N. 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou haver “violação clara à Magna Carta, como aos precedentes do STF e súmulas”, pela atuação do Tribunal de origem (fl. 5, e-doc. 30).



    Sustentou que “Neiff foi condenado pelo crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, com uma pena de reclusão que varia de um a cinco anos, atendendo assim ao requisito da pena máxima estabelecido em abstrato. O artigo 7º do Decreto exclui a aplicação do indulto natalino para crimes hediondos, bem como para aqueles cometidos com violência contra mulheres, entre outras situações, porém não impõe obstáculos em relação ao delito em questão (estelionato)” (fl. 12, e-doc. 30).



    Pediu “o recebimento, processamento e, ao final, provimento do recurso para o fim que ser a tese acolhida e, assim, aplicar o indulto de natal” (fl. 12, 
e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por não ter sido “atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir ofensa a decreto presidencial”, ter sido “interposto sem indicar precisamente o permissivo constitucional, bem como, sem atacar todos os argumentos do acórdão, portanto, sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, além da incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 42).



    Neste recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que 
“o recurso extraordinário indicou e demonstrou o pressuposto objetivo da adequação posto que se insere, a veneranda decisão combatida, dentre as hipóteses constantes do permissivo constitucional, vez que num e noutro acórdão recorrido há violação clara à Magna Carta, como aos precedentes do STF e súmulas, como será demonstrado adiante, ao deduzirem-se em profundidade as razões recursais” (fl. 14, e-doc. 47).



    Ressalta que se justifica “o recurso extraordinário já que a recusa da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em se manifestar expressamente a respeito dos dispositivos da Constituição Federal, precedentes, e súmulas indicadas, invocados pela defesa, constitui violação expressa ao direito, quanto mais quando se sabe que dessa manifestação depende a possibilidade de manejo dos recursos, sem os quais subsiste sem remédio a disparidade na aplicação da Lei e da Constituição no território nacional” (fl. 20, e-doc. 47).



    Pede “o recebimento, processamento e, ao final, provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que denegou seguimento o recurso extraordinário e não o admitiu, nos termos específicos acima indicados, uma vez que a repercussão geral foi claramente demonstrada, a ofensa à Constituição Federal expressamente prequestionada, como ainda ao fato de que o recurso atendeu todos os requisitos de admissibilidade” (fl. 28, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral e social, pois, “em se tratando de matéria penal, tal repercussão é inerente a própria causa” (fl. 4, e-doc. 30).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame dos recursos.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, 
§ 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Tem-se, na espécie, ausência de indicação, pelo agravante, dos dispositivos da Constituição da República supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar o preenchimento dos requisitos para que lhe seja concedido o indulto natalino.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição, na qual se baseia a interposição do recurso, atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III 
DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 1. Razões do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão recorrida. 
2. Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, a e c, da CF. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais na petição do recurso. Acórdão recorrido que não julgou válida lei local ou ato normativo local contestado em face da CF. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 760.735-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.10.2009).



    Este Supremo Tribunal decidiu também que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 
POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de 
sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. Sobre a análise dos requisitos para concessão do indulto natalino, assentou-se no voto condutor do julgamento dos embargos de declaração:



    “Por fim, no que tange à aplicação de indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, sequer se tem notícia de que a pretensão tenha sido formulada perante o Juízo competente, razão pela qual não pode ser analisada por esta Colenda Câmara Criminal, não só pela impropriedade da via eleita, mas também sob pena de supressão de instância. O pedido deve ser dirigido ao Juiz natural da causa, competente para examinar a presença dos requisitos necessários para eventual concessão do benefício” (fl. 4, e-doc. 33).



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 11.302/2022) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO 
NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.353.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 
6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.332.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora